Tribunal: CARF
Processo: 10830.002861/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002861/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.852 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
PRO ENGLISH IDIOMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Constatando-se a ocorrência de erro no processamento do parcelamento dos
débitos ensejadores da exclusão, com sua posterior regularização e quitação,
faz jus a contribuinte a ingressar ao Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-53.640, da
1a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O Contribuinte solicitou ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006) em 05/01/2011, pleito esse que lhe foi negado forte na
existência de débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002861/2011-74
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002861/2011-74

2006). Do corpo do respectivo Termo de Indeferimento (fls. 05/06), para os propósitos
do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” (referência anterior à modificação introduzida pela
Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013), do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, se
apanha que a “data de registro deste temo” é 23/02/2011. D’outro tanto, vem o
Interessado aos autos em 09/03/2011 (fls. 03/04; conforme data de protocolo dos autos)
para alegar, breve síntese, pagamento/parcelamento.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
O Contribuinte se sujeita ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional caso
não regularize eventual pendência impeditiva ao ingresso no regime favorecido até o
final de janeiro do ano em que formaliza dita opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“O critério de decidir segue no § 1oA, inciso I, do art. 7o da Resolução no 04, de 30 de
maio de 2007, expedida pelo Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (CGSN), assim incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23
de março de 2009, com valência a partir de 24/03/2009 (conforme art. 9o dessa última):
(...)
Diga-se ainda – e mesmo que soe um truísmo – que o limite da presente contenda está
materialmente vincado pelos exatos e precisos débitos-causa listados no Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional que ilustra os presentes autos,
elementos que, enfim, conformaram o horizonte defensório do Contribuinte. Nada além,
coisa alguma a mais, sob pena de inovação a cargo de agente, momento e meio
impróprios.
Bem, o caso não é de pessoa jurídica em início de atividade (vide, por exemplo, contrato
social às fls. 72/79). D’outro lado, como visto, a opção de que se cuida foi formalizada
em 05/01/2011, isto é, já e agora sob a égide do mencionado § 1oA, inciso I, do art. 7o
da Resolução CGSN no 04, de 2007, assim incluído pela Resolução CGSN no 56, de
2009. Logo, na espécie, tinha o Contribuinte até o último dia útil de janeiro/2011 para
regularizar a pendência contra ele sacada.
No caso, o débito anotado no Termo de Indeferimento (fls. 05/06), qualificado como
impediente ao ingresso no Simples Nacional, ao contrário do que pondera o
Contribuinte, não se o pode ter por regularizado na data limite de que se cogita. É certo
que o obstáculo não se firma nos débitos então controlados nos autos sob os nos
10830.901224/201000,
10830.901225/201046,
10830.902398/201081
e
10830.903472/201087 (listados no questionado Termo de Indeferimento), certo que
encontram-se extintos, seja ao fim de parcelamento (formalizados no ano calendário de
2010, e sem notícia que seja d'alguma irregularidade), seja em decorrência de
apresentação de DCOMP (em todos os casos, transmitidas no curso do ano calendário
de 2005). Vide, para tanto, documentos juntados.
Agora, com respeito aos débitos de Contribuição ao PIS e de Cofins, competência
11/2008 (também referidos no Termo de Indeferimento), vão eles, sim, indicados a
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002861/2011-74

parcelamento, porém assim acontecido em 16/02/2011 (documentos juntados), isto é,
para além do último dia útil de janeiro de 2011. Conclusão, o Contribuinte não venceu o
óbice do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, até a data limite aqui
referenciada.
Isso considerado, o presente voto é pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO do
Contribuinte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 310), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/03/2014 (e-Fls. 123 a 132).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “analisando-se o voto apartado dos fatos, até seria possível concordar
com a conclusão, contudo da realidade depreende-se que a recorrente
intentou parcelar por duas vezes a competência apontada no voto, em
27/12/2010 e 17/01/2010, e nas duas vezes o pagamento da primeira
parcela foi efetuado e o pedido não foi processado por erro de
processamento da Receita. Somente em 16/02/2011 foi regularizado o
referido parcelamento, mas por culpa exclusiva do sistema da Receita
Federal”;
ii.
Que “assim, não é possível atribuir a mora em regularizar sua situação à
recorrente. Fez o que pode, mas suas tentativas não prosperaram por
circunstâncias alheias a sua vontade.”
iii.
Por fim, requer que seja deferido a inclusão da Recorrente no Simples para
o ano de 2011.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002861/2011-74

Opção do Simples Nacional (e-Fl. 05), referente ao requerimento realizado em 05.01.2011, para
o ano-calendário 2011.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Constata-se, pela decisão da DRJ, que remanesceram os seguintes débitos de PIS
e COFINS, que somente teriam sido parcelados após o prazo de adesão, qual seja, o último dia
útil de Janeiro de 2011:

Tanto em sede de Impugnação, como de Recurso Voluntário, a Recorrente alega
que tentou realizar 02 parcelamentos antes do referido prazo, englobando os débitos acima
indicados, mas que por erro no processamento do sistema da RFB não foram efetivados.
Analisando-se os autos, constata-se 03 (três) recibos de parcelamento, em que
foram incluídos os débitos em litígio, sendo o primeiro de 27.12.2010 (e-Fl. 13), outro de
17.01.2011 (e-Fl. 30), e o último de 09.02.2011 (e-Fl. 51).
Observa-se que tanto no primeiro como no segundo parcelamento, a contribuinte
apresentou comprovantes de pagamentos que demonstram o intuito de consolidar a regularização
dos débitos.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002861/2011-74

Ademais, nos próprios recibos constam a seguinte informação “O pedido de
parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento tempestivo da 1a parcela de todos
os tributos envolvido na negociação”.
No presente caso, portanto, extrai-se que de fato a contribuinte tentou realizar
sucessivamente o parcelamento dos débitos, e que somente obteve êxito na terceira tentativa,
realizada apenas após 09 (nove) dias do prazo final para adesão.
Além disso, constata-se que a Recorrente realizou o pagamento integral de todas
as parcelas desta última adesão, extinguindo “in totum” o crédito tributário, conforme extratos
juntados aos autos (e-Fls. 113 e 114).
Assim, entendo que os recibos apresentados, com os respectivos comprovantes de
pagamento, demonstram fortes indícios de que ocorreu algum erro no processamento dos
pedidos 02 (dois) primeiros pedidos de parcelamento.
Aliado a isto, o fato da contribuinte ter efetivado o terceiro parcelamento poucos
dias após o último requerimento, e ter quitado posteriormente, corrobora a veracidade das
alegações.
Dessa forma, vislumbro que o deslinde dos fatos demonstra a superação da
situação impeditiva, razão pela qual a Recorrente faz jus à inclusão ao Simples Nacional para o
ano-calendário 2011.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002861/2011-74

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital